Tribunal: TJSP
Processo: 2142070-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu pedido de desbloqueio de valores até o limite de 40 salários-mínimos – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Valores bloqueados em contas bancárias cuja impenhorabilidade deve ser reconhecida, porquanto inferiores ao limite de 40 salários-mínimos – Inteligência do art. 833, X do CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.